Tribunal: TJPA
Processo: 0000446-21.2015.8.14.0031
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO ? MOTIVO FÚTIL ? PENA BASE MANTIDA ? CULPABILIDADE REPROVÁVEL ? AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE VALORAR A CONDUTA SOCIAL DO RÉU ? CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS ? ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. A conduta social não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior em que habita, devendo, in casu, ser considerada neutra. A atitude assumida pelo réu, indo buscar sua arma para atingir a vítima indefesa, bem como o seu modo de agir de forma rápida, apertando o gatilho diversas vezes contra a cabeça do ofendido que se encontrava sentado em frente à residência de seu genitor, demonstram a gravidade e maior censurabilidade da ação. Circunstâncias do crime valoradas negativamente. Pena mantida. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00004462120158140031
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: WAGNER DA COSTA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ANA CLÁUDIA DA SILVA CABRAL)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO - MOTIVO FÚTIL - PENA BASE MANTIDA - CULPABILIDADE REPROVÁVEL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE VALORAR A CONDUTA SOCIAL DO RÉU - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. A conduta social não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior em que habita, devendo,
in casu,
ser considerada neutra. A atitude assumida pelo réu, indo buscar sua arma para atingir a vítima indefesa, bem como o seu modo de agir de forma rápida, apertando o gatilho diversas vezes contra a cabeça do ofendido que se encontrava sentado em frente à residência de seu genitor, demonstram a gravidade e maior censurabilidade da ação. Circunstâncias do crime valoradas negativamente. Pena mantida. Recurso parcialmente provido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00004462120158140031
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: WAGNER DA COSTA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ANA CLÁUDIA DA SILVA CABRAL)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por WAGNER DA COSTA SILVA em face de decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, vinculada ao Juízo de Direito da Vara única de Moju, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 121, caput, do CP, cuja pena fixada totalizou 9 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que:
¿(...) no dia 05 de outubro de 2014, por volta das 22h20min, na Rua 21 de Abril, Bairro Pôr-do-Sol, nesta cidade e Comarca, o denunciado (...), com intenso dolo de matar, usando arma de fogo do tipo revólver, desfechou um disparo contra a vítima MANOEL DE LIMA SOUZA, atingindo-a e causando-lhe lesão, a qual determinou a sua morte, como prova a certidão de óbito de fl. 18 e laudo de exame de corpo de delito-NECROPSIA MEDICO-LEGAL a ser juntado oportunamente. Extrai-se dos depoimentos das testemunhas dos autos que a vítima, após ingerir bebida alcoólica, passou a gritar pela Rua 21 de Abril, fazendo com que o denunciado e outras pessoas gritassem com a vítima, tentando, inclusive, agredi-la, sendo impedido por EDIVALDO LIMA DE SOUZA, irmão do denunciado. Ato contínuo, o denunciado, observando a movimentação da vítima, após tirar alguma munições da arma que portava, foi em direção à despreocupada vítima, que se encontrava sentada em frente à casa do seu genitor, momento em que, sem qualquer justificativa, apontou a sua potente arma de fogo na direção da citada vítima e puxou o gatilho sem que houvesse disparo, assustando a indefesa vítima, até que houve o disparo, que a atingiu na região da cabeça. Consta dos autos que o denunciado, logo após matar a vítima, teria ido conversar com a pessoa conhecida por ¿REGI¿, a qual ajudou WAGNER a se evadir do distrito da culpa. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 09 de fevereiro de 2015, fl. 12.

Aduz o Apelante que a sentença deve ser modificada quanto à aplicação da pena base, devendo ser diminuída para o patamar mínimo. Aponta a preliminar de nulidade da sentença alegando que carece de fundamentação as circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Informa ainda que houve desproporcionalidade na dosimetria da pena. Pretende a reforma da sentença a fim de fixar a pena base no mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias devem ser consideradas favoráveis.

Contrarrazões às fls. 174-180.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, a fim de ser reformada a sentença no tocante à valoração da circunstância referente à conduta social do Apelante e consequente redução da pena base.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00004462120158140031
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: WAGNER DA COSTA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ANA CLÁUDIA DA SILVA CABRAL)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por WAGNER DA COSTA SILVA em face de decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, vinculada ao Juízo de Direito da Vara única de Moju, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 121, caput, do CP, cuja pena fixada totalizou 9 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que:
¿(...) no dia 05 de outubro de 2014, por volta das 22h20min, na Rua 21 de Abril, Bairro Pôr-do-Sol, nesta cidade e Comarca, o denunciado (...), com intenso dolo de matar, usando arma de fogo do tipo revólver, desfechou um disparo contra a vítima MANOEL DE LIMA SOUZA, atingindo-a e causando-lhe lesão, a qual determinou a sua morte, como prova a certidão de óbito de fl. 18 e laudo de exame de corpo de delito-NECROPSIA MEDICO-LEGAL a ser juntado oportunamente. Extrai-se dos depoimentos das testemunhas dos autos que a vítima, após ingerir bebida alcoólica, passou a gritar pela Rua 21 de Abril, fazendo com que o denunciado e outras pessoas gritassem com a vítima, tentando, inclusive, agredi-la, sendo impedido por EDIVALDO LIMA DE SOUZA, irmão do denunciado. Ato contínuo, o denunciado, observando a movimentação da vítima, após tirar alguma munições da arma que portava, foi em direção à despreocupada vítima, que se encontrava sentada em frente à casa do seu genitor, momento em que, sem qualquer justificativa, apontou a sua potente arma de fogo na direção da citada vítima e puxou o gatilho sem que houvesse disparo, assustando a indefesa vítima, até que houve o disparo, que a atingiu na região da cabeça. Consta dos autos que o denunciado, logo após matar a vítima, teria ido conversar com a pessoa conhecida por ¿REGI¿, a qual ajudou WAGNER a se evadir do distrito da culpa. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que a sentença deve ser modificada quanto à aplicação da pena base, devendo ser diminuída para o patamar mínimo. Aponta a preliminar de nulidade da sentença alegando que carece de fundamentação as circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Informa ainda que houve desproporcionalidade na dosimetria da pena. Pretende a reforma da sentença a fim de fixar a pena base no mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias devem ser consideradas favoráveis.

O inconformismo do ora Apelante, portanto, cinge-se na dosimetria da pena, razão pela qual tenho como indene de dúvidas a materialidade e autoria do delito em comento. Portanto, passo a me manifestar acerca da fixação da pena base.

O MM. Juízo
a quo
considerou como circunstâncias desfavoráveis a culpabilidade e a conduta social do réu. As demais circunstâncias do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis ou neutras.

Vejamos.

Inicialmente afasto a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, eis que todas as circunstâncias do art. 59 do CP foram devidamente fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
, demonstrando as razões que o convenceram a valorá-las negativa ou positivamente..

Ressalto que a culpabilidade é reprovável e o delito foi praticado com dolo elevado, sem temores. Ademais, o réu causou intenso sofrimento e pânico na vítima quando apertou o gatilho várias vezes em sua direção e este não disparou, porém, posteriormente, o apertou novamente fazendo com que um projétil atingisse a cabeça da vítima, levando-a à morte. Tal circunstância é um
plus
de reprovação social da conduta do acusado. Desta forma, diante da malvadez do réu e de sua frieza, considero sua conduta merecedora de elevada censura.

Quanto à conduta social, comungo do entendimento do ilustre Procurador de Justiça às fls. 183-187, eis que o MM. Juízo não considerou tal circunstância com base no papel desenvolvido na sociedade, já que ações penais em andamento não podem ser levadas em consideração para valorar de forma negativa a conduta do réu. Ademais, a referida circunstância se refere ao comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes e a reincidência, os quais são reservados para fatos ilícitos. Ressalto ainda que a conduta social não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior em que habita.
¿(...) Inquérito policiais e ações penais em andamento não constituem maus antecedentes, má conduta social nem personalidade desajustada (...)¿ (STJ, HC 81866/DF)

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial, passo a considerar tal circunstância como neutra, eis que inexistem elementos nos autos acerca da conduta social do agente, conduzindo, portanto, à impossibilidade de sua valoração.

Por outro lado, o MM. Juízo considerou as circunstâncias do crime `comuns à espécie¿, entretanto, tenho que devem ser valoradas negativamente. Importante ressaltar que tal circunstância relacionada no art. 59 do CP se refere a todos os elementos do fato delituoso. Trata-se do `
modus operandi¿
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade. Desta forma, a atitude assumida pelo réu, indo buscar sua arma para atingir a vítima indefesa, bem como o seu modo de agir de forma rápida, apertando o gatilho diversas vezes, sem proferir qualquer palavra, contra a cabeça do ofendido que se encontrava sentado em frente à residência de seu genitor, demonstram a gravidade e maior censurabilidade da ação. Sendo assim, a referida circunstância, a meu ver, não pode ser considerada comum à espécie, devendo ser valorada negativamente, pois não beneficia o réu em hipótese alguma.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, pois inexistem elementos nos autos capazes de levar a outro entendimento.

Diante da existência de duas circunstâncias negativas, mantenho a pena base em 10 anos de reclusão, rechaçando a pretensão do Apelante em fixá-la no mínimo legal.

Mantenho ainda a atenuante presente no art. 65, I, do CP (menoridade do réu na época do fato), bem como a agravante do art. 61, II, a, CP (motivo fútil), devendo permanecer a redução da pena em 6 meses diante da preponderação da atenuante sobre a agravante, restando 9 anos e 6 meses de reclusão como pena definitiva, eis que não existem causas de aumento ou de diminuição, mantendo-se ainda o regime fechado como inicial para seu cumprimento.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para considerar como circunstância favorável a conduta social, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 31 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator